Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA TABELA DE PONTUAÇÃO. TIME SHARING. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou resolvido o contrato entabulado entre as partes, e condenou a requerida a ressarcir aos autores o valor de R$ 13.268,43 (treze mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), relativo ao total desembolsado, em razão do contrato extinto, descontada a multa rescisória de 10% sobre o remanescente (R$ 1.474,27). Nas razões recursais, a recorrente alega que é devida a multa contratual, pois a retenção de apenas 10% se mostra insuficiente para compensar os custos operacionais decorrentes do desfazimento do negócio. Que há necessidade de indenização em decorrência da utilização do imóvel pelo contratante, e alega a ocorrência de prescrição quanto à taxa de corretagem. Argumenta que os juros devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença. Pedem a reforma da sentença para que seja determinada a retenção de 50% dos valores pagos, ou 25% mais a retenção das taxas de fruição e corretagem, conforme cláusulas contratuais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, ID 59451588.
3. A relação estabelecida está submetida aos ditames da legislação consumerista. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de aplicação integral da multa compensatória, limitando-a a 10% sobre o valor efetivamente pago e ainda, na retenção dos valores pagos a título de sinal e taxa de fruição, como bem destacou o magistrado na origem, “afiguram-se abusivas, na forma dos artigos 51, inciso IV e 53 do CDC, as cláusulas contratuais que estipulam perdas superiores a 10% (dez por cento) sobre o importe total do valor pago, pois aptas a ensejarem enriquecimento ilícito, principalmente porque a requerida não demonstrou documentalmente que os prejuízos experimentados decorrentes do distrato justificariam a retenção de valor superior a 10%.”
4. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Com efeito, o consumidor tem o direito de pleitear o desfazimento unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o prematuro fim da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
5. Na hipótese, mostra-se razoável e proporcional a redução da multa prevista originalmente no contrato (25%), com base no art. 51, II do CDC, sendo devido o ressarcimento da recorrida pelas despesas administrativas com o contrato rescindido, porquanto não deu causa à rescisão. Na sentença já houve o reconhecimento da abusividade da aplicação da multa compensatória naquele patamar e foi determinada a sua redução para 10% sobre o valor pago.
6. No tocante à alegada comissão de corretagem, conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
7. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009). Na espécie, conforme se observa do contrato inserido nos autos, o valor pago inicialmente foi a título de sinal, e para que seja reconhecida como devida a comissão de corretagem deve ser expressa no contrato. Neste sentido: “COMISSÃO DE CORRETAGEM - TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMISSIBILIDADE - CLÁUSULA EXPRESSA EM DESTAQUE NO CONTRATO, QUE INDICA DE FORMA CLARA O VALOR RELATIVO À COMISSÃO DE CORRETAGEM - REPETIÇÃO INDEVIDA - TESE DO RESP. REPETITIVO No 1.599.511/SP. (AREsp n. 2.554.539, Ministro Raul Araújo, DJe de 22/05/2024.).
8. Acerca da aplicação dos juros, por se tratar de rescisão contratual, os juros fluem da citação. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10.Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95
11. Acórdão lavrado consoante o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.